Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual buscava a suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para Conselheiro Tutelar. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Recebo a emenda de ID 169364384. Para evitar tumulto processual exclua-se a peça de ID 167611909. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que enviou todos os documentos exigidos para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167611921) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise da justificativa de ID 167613564 demonstra que a impetrante teve a sua candidatura inicialmente indeferida em razão da entidade emitente da declaração não ser cadastrada junto aos Conselhos e por ter apresentado documentação inválida para a comprovação de experiência. Já a resposta ao recurso de ID 167613553 aponta que não foi enviado “ata/contrato/carteira de trabalho das entidades apresentadas” e apesar do tempo de serviço considerado na declaração do GDF, não completou três anos de experiência; o recurso de ID 167613554 indica que não houve comprovação quanto ao convênio ou registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital; e o recurso de ID 167613556 demonstra que a candidata não apresentou documentação de acordo com o especificado no edital. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 167611921, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. A impetrante afirma que os documentos enviados constam anexos ao ID 169364384, portanto, a análise em comento deve se ater apenas a esses arquivos efetivamente encaminhados para a etapa impugnada, no entanto, eles não atendem os critérios estabelecidos. Vejamos. A declaração emitida pelo Instituto de Educação Sagarana (ID 169364385, págs. 2 e 3) não está acompanhada da ata da diretoria; as declarações elaboradas pela Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (ID 169364385, pág. 5) e pela Paróquia dos Evangelistas São Marcos e São Lucas (ID 169364385, pág. 6) atestam apenas que a candidata foi catequista e atuou no Movimento de Adolescente Cristãos com adolescentes e jovens, mas não comprovam atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, tampouco indicam convênio ou registro junto aos Conselhos especificados; e as declarações de ID 169364385, págs. 7 e 8 não preenchem o tempo mínimo de três anos. Convém ressaltar que as declarações constantes do ID 169364389 não serão objeto de análise, pois emitidas em 31 de julho de 2023, após o indeferimento da candidatura e, por conseguinte, não foram encaminhadas para a banca examinadora tempestivamente. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias por não ter sido atendido o requisito de experiência mínima na área, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” A Agravante sustenta, em síntese, que a documentação juntada é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos impostos pelo edital, já que as instituições referidas são credenciadas e há a comprovação do tempo de trabalho junto a menores e adolescentes por mais de 3 anos. Apontando os requisitos autorizadores da medida liminar, pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal para garantir à Impetrante a participação nas demais etapas do processo seletivo para a as eleições para Conselheiro Tutelar do ano de 2024/2027 e, no mérito, o provimento do recurso no sentido da liminar pleiteada. Recorrente isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos autos, principalmente em relação ao credenciamento das unidades dentre as quais a Recorrente apresentou declarações de comprovação de experiência com crianças e adolescentes. Especificamente, em relação à demonstração do tempo exigido no edital, compartilho da análise feita pelo MM. Juiz, no sentido de que a documentação juntada não comprova o requisito imposto no edital, pois a declaração emitida pelo Instituto de Educação Sagarana (ID 169364385, págs. 2 e 3) não está acompanhada da ata da diretoria; as declarações elaboradas pela Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (ID 169364385, pág. 5) e pela Paróquia dos Evangelistas São Marcos e São Lucas (ID 169364385, pág. 6) atestam apenas que a candidata foi catequista e atuou no Movimento de Adolescente Cristãos com adolescentes e jovens, mas não comprovam atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, tampouco indicam convênio ou registro junto aos Conselhos especificados; e as declarações de ID 169364385, págs. 7 e 8 não preenchem o tempo mínimo de três anos. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator